Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-26.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/06) e lesão corporal leve – Conjunto probatório harmônico e coeso – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Palavra da vítima que tem especial relevância – Testemunho, ficha clínica e laudo pericial a corroborarem sua versão, ademais – Manutenção da

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/06) e lesão corporal leve – Conjunto probatório harmônico e coeso – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Palavra da vítima que tem especial relevância – Testemunho, ficha clínica e laudo pericial a corroborarem sua versão, ademais – Manutenção da condenação.

Recurso defensivo não provido.